Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-62.2023.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de empréstimo – Procedência parcial – Insurgência do autor – Reconhecimento de excesso de cobrança que deve ser mantido - Termo inicial dos encargos moratórios – Débito consolidado com o ajuizamento da ação que deve ser corrigido pelos índices oficiais – Precedentes – Sucumbência recíproca configurada – Sentença mantida – Recurso improvido.